Tribunal: TJBA
Processo: 8035823-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035823-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA.

Advogado(s)
:
MARCOS TADEU WERNECK SANTOS, EDILSON DE PAULA BRANDAO JUNIOR, KELWIN LUDWIC FARIAS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO CITRA PETITA. DECISÃO
CASSADA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por REDE HG COMBUSTÍVEIS LTDA. contra decisão que indeferiu liminarmente exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Teixeira de Freitas, relativa à cobrança de taxas municipais (TLL, TFF e TLP). A agravante sustenta não ter iniciado atividades no município e apresenta provas documentais nesse sentido, pleiteando o reconhecimento da ausência de fato gerador e o processamento do incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exceção de pré-executividade quando a alegação da parte é cognoscível de ofício e instruída com prova documental pré-constituída; e (ii) verificar se a decisão recorrida padece de vício citra petita, ao deixar de enfrentar todos os fundamentos apresentados na exceção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade é cabível nas execuções fiscais para apreciação de matérias de ordem pública, desde que não demandem dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ.

4. A inexistência do fato gerador das taxas de localização, fiscalização e funcionamento, quando demonstrada por documentos como fotografias do imóvel vazio e ausência de alvará, constitui matéria cognoscível de ofício e pode ser arguida em sede de exceção de pré-executividade.

5. A jurisprudência admite que a presença no cadastro municipal não gera presunção absoluta de exercício de atividade, sendo lícito ao contribuinte demonstrar que não houve a ocorrência do fato gerador.

6. A decisão de primeiro grau incorre em vício citra petita ao não enfrentar os fundamentos centrais da exceção — em especial a alegada inexistência do fato gerador — limitando-se a indeferi-la sob o argumento genérico de necessidade de dilação probatória.

7. A ausência de apreciação integral dos pedidos e fundamentos configura nulidade por afronta ao princípio da congruência, impondo a anulação da decisão e o retorno dos autos para novo julgamento pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
i)
A exceção de pré-executividade é admissível para discussão sobre a inexistência do fato gerador de tributo, desde que a alegação seja cognoscível de ofício e instruída com prova documental suficiente.
ii)
O julgador incorre em vício citra petita ao deixar de apreciar fundamentos relevantes apresentados na exceção de pré-executividade, sendo nula a decisão e cabível
a determinação
ao juízo de origem para novo julgamento.
iii)
A manutenção de inscrição ativa no cadastro municipal não impede o reconhecimento de ausência de fato gerador, quando demonstrada pela parte executada a inexistência de atividade no município.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CTN, arts. 77 e 114; CPC, arts. 489, § 1º, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; TJBA, APL nº 0753298-23.2015.8.05.0001, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, j. 24.11.2020; TJMG, AI-Cv nº 1.0000.23.272822-0/001, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 15.04.2025; STJ, REsp nº 1110925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 22.04.2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8035823-10.2025.8.05.0000
interposto
por
REDE HG COMBUSTIVEIS LTDA
, que se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de
Teixeira de Freitas
,
nos autos da Execução Fiscal nº 0503341-77.2017.8.05.0256,
por el
a
movida contra
o

MUNIC
Í
PIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
, ora Agravad
o
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA